Tribunal: TJSP
Processo: 1500728-75.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DELINEADAS NOS AUTOS – SEGUROS E COESOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES ROBORANDO OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – QUANTIDADE, NATUREZA E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS DESCORTINAM A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DELINEADAS NOS AUTOS – SEGUROS E COESOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES ROBORANDO OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – QUANTIDADE, NATUREZA E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS DESCORTINAM A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – PENAS E REGIME PRISIONAL ABERTO MANTIDOS, À MÍNGUA DE IMPUGNAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500728-75.2019.8.26.0559, da Comarca de José
Bonifácio, em que é apelante JEAN CARLOS BARBOSA DE
SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500728-75.2019.8.26.0559 - Voto no 51093
2
Voto no 51093
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500728-75.2019.8.26.0559
Comarca: JOSÉ BONIFÁCIO - (Processo no 1500728-75.2019.8.26.0559)
Juízo de Origem: 1a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: JEAN CARLOS BARBOSA DE SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
OU,
SUBSIDIARIAMENTE,
A
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
USO
–
PLEITOS
INATENDÍVEIS
–
MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DELINEADAS NOS AUTOS – SEGUROS
E COESOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES ROBORANDO OS
FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – QUANTIDADE, NATUREZA E FORMA
DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS DESCORTINAM A TRAFICÂNCIA
– CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – PENAS E REGIME PRISIONAL ABERTO
MANTIDOS, À MÍNGUA DE IMPUGNAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO –
RECURSO NÃO PROVIDO.
VOTO DO RELATOR
JEAN CARLOS BARBOSA DE SOUZA foi
condenado pelo r. Juízo da 1a Vara da Comarca de JOSÉ
BONIFÁCIO,
nos
autos
do
Processo
no
1500728-75.2019.8.26.0559, sentença da lavra do eminente
Juiz de Direito Dr. Tiago Octaviani, como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime inicial aberto e, ao pagamento
de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500728-75.2019.8.26.0559 - Voto no 51093
3
mínimo legal, sendo facultado o recurso em liberdade
(fls. 166/171).
O apelante foi processado porque, no dia 17 de
maio de 2019, por volta de 14h15min, na Rua Amadeu Arabe,
no 190, na cidade de José Bonifácio, trazia consigo, para
posterior entrega a consumo de terceiros, ele 33 (trinta e três)
pedras de crack, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Apela,
pleiteando a
absolvição
ou,
subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela
prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06 (fls. 197/202).
Contrariado o recurso (fls. 205/209), a douta
Procuradora de Justiça, Dra. Iurica Tanio Okumura, opina
pelo seu desprovimento (fls. 219/224).
É o relatório.
O reclamo não vinga.
Tanto a materialidade quanto a autoria do
crime imputado ao apelante restaram bem delineadas nos
autos.
Muito embora tenha JEAN CARLOS negado
os fatos, asseverando que estava no local apenas consumindo
um cigarro de maconha, em relatos seguros e harmônicos, os
policiais militares Antônio Ribeiro e Denise esclareceram que
estavam em patrulhamento rotineiro, quando avistaram o réu
no quintal de uma residência. No local, encontraram as
porções de droga anteriormente descritas.
Neste cenário, não se cogita a absolvição.
Como se vê, os fatos descritos na denúncia
foram integralmente roborados pelas palavras dos policiais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500728-75.2019.8.26.0559 - Voto no 51093
4
que não podem ser desprezadas única e exclusivamente em
razão de sua condição funcional, ainda prestadas em Juízo,
sob as garantias do contraditório. Neste sentido: “A
condenação dos recorrentes pelo cometimento do delito de
tráfico de drogas foi fundamentada nos depoimentos dos
policiais na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em
juízo e em consonância com as demais provas existentes nos
autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em
harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no
sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que
corroborada por outros elementos probatórios, pode ser
utilizada para ensejar uma condenação (...)” (STJ, AgRg no
AREsp 1391212/SP, Min. Ribeiro Dantas, jg. 19/02/2019).
Não diferente é o posicionamento adotado por
esta C. Câmara Criminal: “As firmes e seguras palavras dos
policiais, aliadas à circunstância da prisão em flagrante, não
foram maculadas pelas desencontradas negativas de autoria
ou pela retratação judicial deixando clara a responsabilidade
criminal
de
ambos,
pelos
dois
delitos
(...)”
(Ap.
1502835-46.2019.8.26.0542,
Des.
Edson
Brandão,
jg.
17/06/2020).
Nada
há
nos
autos
a
retirar-lhes
a
credibilidade, sendo certo, ainda, que não teriam razão
alguma para imputar de maneira leviana delito de tamanha
gravidade a quem sabem ser inocente.
Ao contrário, nenhuma das testemunhas
arroladas em favor do apelante presenciou o ocorrido.
E a despeito dos argumentos expendidos, a
quantidade, a natureza e a forma de acondicionamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500728-75.2019.8.26.0559 - Voto no 51093
5
entorpecentes apreendidos, totalmente incompatíveis com o
uso pessoal, denotam, claramente, o intuito mercantil do
recorrente.
Ademais, a simples alegação de usuário não
lhe retira a condição de traficante, sendo muito comum a
união das duas figuras em um mesmo indivíduo que, para
sustentar seu vício, imiscui-se na mercancia.
Inarredável, portanto, a condenação de JEAN
como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.
Nada a reparar nas penas, sequer impugnadas. Aliás, o apelante foi extremamente
beneficiado com a redução máxima pelo privilégio e a fixação
do regime prisional mais brando, benesses que não se
coadunam com a gravidade concreta dos fatos, desvelada
pela significativa quantidade de crack, substância perniciosa
de alto poder vulnerante à Saúde Pública.
Contudo, à míngua de impugnação do órgão
acusatório, impossível operar qualquer modificação, sob pena
de reformatio in pejus.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator